Tribunal: TJDFT
Processo: 0732727-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732727-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA EDWIGES 1 REPRESENTANTE LEGAL: EVERTON ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: HILDILENE MARTINS DE ARRUDA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA EDWIGES 1 em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707271-93.2018.8.07.0009, desconstituiu penhora sobre os direitos aquisitivos do bem imóvel litigioso. Sustenta que o fato de os direitos aquisitivos sobre imóvel penhorado ter o valor inferior ao valor do débito executado, por si só, não impõe a desconstituição da penhora, inclusive, quando o devedor não apresenta nenhum outro bem em substituição à penhora realizada, como no caso. Pontua que princípio da menor onerosidade não pode inviabilizar a execução e/ou impedir que o exequente alcance a totalidade de seu crédito. Assim, deve ser reformada a decisão agravada que, ao julgar que o valor dos direitos aquisitivos da devedora sobre o bem não cobrem minimamente o débito perseguido, desconstituiu a penhora, tendo em vista sua inefetividade. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja mantida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel litigioso, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido no ID 39825929 e 39825929. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos encontram-se presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada de ID 135179266, autos de origem, tem o seguinte teor: Verifica-se que o débito atualizado do credor fiduciário é de R$89.108,52 (id. 132747124) e o débito condominial é de R$419.156,40 (id. 131074302). Além disso, conforme laudo (id. 132167766), o imóvel foi avaliado em R$147.000,00. Portanto, como se verifica, o valor dos direitos da devedora não cobrem a dívida nem minimamente para justificar a venda judicial dos direitos do devedor fiduciante sobre o bem. Assim, tendo em vista sua inefetividade, desconstituo a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem imóvel. Além disso, saliento que o entendimento do STJ e do TJDFT é no sentido de ser possível a penhora de direitos, como neste caso, mas não a venda em hasta do próprio imóvel, que pertence ao credor fiduciário e não ao executado. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUTADO RESIDENTE EM CONDOMINIO EDILÍCIO. INVALIDADE INEXISTENTE. DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA. I. Em se tratando de condomínio edilício com controle de acesso, a citação pelo correio pode ser realizada mediante a entrega do mandado a "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência", a teor do que prescreve o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. II. No cumprimento de sentença que tem por objeto dívida condominial não há óbice à penhora do imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. III. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. IV. Na hipótese em que são penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de avaliação e alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1438310, 07059839820228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a desconstituição da penhora, intimo a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos moldes do art. 921, III, do CPC. (destaques no original) In casu, o agravante argumenta a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula litigioso, ainda que seu montante seja inferior ao débito perseguido. O devedor fiduciante possui o bem em nome do credor fiduciário. Portanto, há um desmembramento da posse, onde o devedor fiduciante tem a posse direta e o fiduciário, a indireta do bem. Assim, o referido bem não integra o patrimônio do devedor e, portanto, não se pode penhorá-lo. No entanto, entendo que solução diversa deve ser adotada quando tratar-se da penhora dos direitos do contrato de alienação fiduciária, decorrentes das parcelas quitadas. O Código de Processo Civil admite expressamente a possibilidade da penhora de direitos, senão vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (destaquei) Ademais, a regra contida no artigo 789 do CPC estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei. Desse modo, para efeito de penhora, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados até a quitação total da dívida. Em suma, existindo a possibilidade do bem ter valor econômico, o mesmo é passível de ser penhorado, exceto quando existir expressa previsão legal. Na medida em que o devedor vai quitando mês a mês o contrato firmado, direitos vão sendo incorporados ao seu patrimônio, direitos estes passíveis de valoração econômica. Com efeito, a penhora dos direitos do fiduciante não recairá diretamente sobre o bem, ou seja, o objeto da penhora não será a propriedade, que ainda não pertence ao devedor, mas tão somente os direitos aquisitivos. Desse modo, é possível a penhora de tais direitos, neste caso, o condomínio executante sub-rogar-se-ia nos direitos da agravada, ressalvada, é claro, a preferência do credor-fiduciário até o limite do seu crédito. Em suma, pago e recebida a quitação do contrato, teria o exequente direito ao imóvel. Não havendo a quitação, teria direito à expressão econômica das parcelas pagas, descontando, nos termos do contrato, todos os encargos e direitos do alienante. Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato seja constritos. Recurso especial provido. (REsp 260.880/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2000, DJ 12/02/2001, p. 130) Nesse sentido, manifestou-se esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Há previsão legal da constrição dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, conforme disposto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. A possibilidade de transformar em dinheiro os direitos aquisitivos em questão confere a eles valor econômico e os torna, pois, perfeitamente sujeitos a penhora. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1259502, 07049279820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. Ainda que o imóvel com alienação fiduciária em garantia não integre efetivamente o patrimônio do devedor, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235508, 07236587920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser razão de prejuízo para o credor, comprometendo a efetividade da tutela. A propósito, o Código de Processo Civil prevê: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Nesta ilação, muito embora a execução seja realizada no interesse do credor e a penhora possa incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, não se levará a efeito constrição judicial quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Em outras palavras, a não ser que seja possível entrever que o produto da sua expropriação será totalmente absorvido para a quitação das custas da execução, o que não é o caso dos autos, não pode ser antecipadamente descartada a penhora dos bens encontrados no patrimônio do executado. Na hipótese dos autos, os valores constritos não são irrisórios, porquanto, como delineou o agravante, ainda que inferior, o montante reduz o valor da dívida perseguida, que, inclusive, segue se atualizando monetariamente. Ademais, o cumprimento de sentença objetiva sempre efetivar a entrega a prestação jurisdicional adequada ao seu fim, independente do montante auferido na penhora, inclusive, considerando que, no caso, a demanda originária tramita desde o ano de 2018. De mais a mais, a desconstituição da penhora trará prejuízos ao exequente, até mesmo por não ter a devedora indicado um meio menos oneroso e eficaz para satisfação do crédito. Logo, não se mostra cabível ao Judiciário indeferir a constrição, considerando que a execução é realizada no interesse do credor e este tem interesse em que seja mantida a penhora. Nesse sentido, perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE VALORES. SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA IMPORTÂNCIA ENCONTRADA. MONTANTE DITO IRRISÓRIO PELO EXECUTADO. AVALIAÇÃO SUBJETIVA. QUANTIA QUE SERVE À PARCIAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. INTERESSE NÃO AFASTADO DO CREDOR NO PARCIAL RECEBIMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato de se considerar o valor bloqueado, quando comparado ao valor total da dívida, como irrisório se reveste de subjetividade, haja vista a inexistência de dispositivo legal que impeça a sua indisponibilidade. Cabe ao magistrado ponderar as condições jurídicas e econômicas do valor penhorado de maneira que não implique despesa adicional ao executado, à luz da restrição contida no art. 836, caput, do CPC. 2. Não deve ser considerada irrisória a quantia bloqueada em conta de pessoa jurídica inativa que, em alguma medida, diminui o valor do débito exigido no processo judicial, o qual sofre atualização monetária mensalmente e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1601434, 07131506920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO PENDENTE NA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM IMPUGNAÇÃO. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. A multa pela interposição de embargos de declaração tidos por protelatórios somente pode ser revista na via recursal própria, sendo incabível a discussão, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quanto às alegações de ausência de razoabilidade ou proporcionalidade. 2. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo, tal como o agravo em recurso especial, não obsta ao cumprimento provisório da sentença, consoante disciplinado especificamente nos artigos 520, e seguintes, do CPC. 3. Não pode ser considerada irrisória, para fins do art. 836, do CPC, a quantia de R$ 4.761,86 (quatro mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), pois é evidente que basta para pagar as custas do processo e amortizar parte da dívida, ainda que pequena frente ao débito total. Precedentes. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1348263, 07026821720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO VERIFICADO. (...) 2. O montante penhorado não se mostra irrisório quando não é demasiadamente baixo e a parte credora manifesta interesse em receber o valor bloqueado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1329301, 07529446820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta senda, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o deferimento da tutela de urgência pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 30 de setembro de 2022 17:31:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador